Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Vistos etc. Conquanto certificado que o litisconsorte passivo Daniel Paes de Barros restara devidamente citado, afere-se que ainda não fora angularizada a relação processual quanto à ré Cecília José Teixeira1. Ante essa evidência, ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o atual endereço da demandada individualizada. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da ré apontada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular da ação que promove. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 58027179 (fl. 729).